Tribunal: TJMT
Processo: 1015229-63.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015229-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDA SOARES - CPF: 654.146.081-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

1015229-63.2024.8.11.0000.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

AGRAVANTE
:

RAIMUNDA SOARES.

AGRAVADOS
:
ESTADO DE MATO GROSSO
E MUNICÍPIO DE NOBRES-MT.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 14 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS NA SEARA RECURSAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto por
Raimunda Soares
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer nº
1031096-93.2024.8.11.0001
, indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida.

Inconformada, a agravante requer seja processado e provido o recurso para determinar aos agravados o fornecimento do medicamento
QTERN 5/10MG; DIAMICRON MR 60MG; ZINPASS EZE 20MG + 10MG; GLIFAGE XR 500MG; VITAMINA D ADDERA D3 600UI; BENICAR TRIPLO 40MG + 12,5MG + 5MG

(continuamente).

A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme id. 230633178.

Em contrarrazões, o município de Nobres refuta os argumentos da agravante e pugna pelo desprovimento do agravo interposto, mantendo-se a decisão agravada.

O agravado, Estado de Mato Grosso, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, na condição de
custos legis
manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto a fim de conceder a tutela pretendida (id. 239795154).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, a reclamante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Nobres, necessitando de fornecimento de medicamentos, em razão de seu quadro clínico.

O magistrado singular indeferiu a tutela pretendida pela agravante, sob os seguintes argumentos:

“(...)
Nesse sentido, em que pese as alegações autorais, não há como ser admitido o argumento de negativa ou omissão do Poder Público no fornecimento destes fármacos, sobretudo, pela ausência de informação acerca da imprescindibilidade dos medicamentos e eventual tentativa de uso da medicação disponível na rede pública de saúde para a patologia apresentada pelo autor, assim como ausência de tentativa de solicitação pela via administrativa quanto ao medicamento que é dispensado pelo SUS.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requestada na exordial. (...)
”.

Nesta seara recursal, o agravante pretende desconstituir a decisão exarada pelo Juízo singular, com a pretensão de que haja o fornecimento do fármaco prescrito por seu médico.

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) apresentou conclusão
não favorável
ao deferimento da tutela antecipada, sob os seguintes argumentos:

“Tecnologia: EZETIMIBA + ROSUVASTATINA CÁLCICA
Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: CONSIDERANDO que não consta nos autos se há algum impedimento em utilização de medicamentos assegurados no SUS para as patologias da Autora CONSIDERANDO a disponibilidade no SUS da medicação ATORVASTATINA, considerada como estatina de alta potência e com evidência de benefício semelhante à medicação ROSUVASTATINA. Os fármacos metformina e gliclazida são assegurados no SUS, através da Atenção básica, conforme RENAME

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
”.
(grifei).

Pois bem, indeferida a antecipação de tutela pleiteada, consignou-se que esta poderia ser reapreciada depois da juntada de documentação pertinente para a sua concessão.

Contudo,
observo que não houve juntada de nova documentação, permanecendo a mesma situação quando do indeferimento da antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento
.

Acerca do tema
, o STJ, por ocasião de julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ, Tema 106, Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE em 04/05/2018, já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não inseridos na lista fornecida pelo SUS, ocasião em que fixou alguns requisitos, os quais devem ser observados cumulativamente:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o
procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade,
uma vez que
um simples receituário médico foi o documento apresentado
(id. 217682173)

na tentativa de demonstrar a necessidade da medicação, não sendo anexados exames e demais documentações que pudessem corroborar com o pleiteado.

Portanto
, a documentação colacionada aos autos se mostrou
insuficiente
em comprovar a
imprescindibilidade dos medicamentos
, tendo em vista que se trata de simples receituário médico e não laudo fundamentado e circunstanciado, conforme requisito do Tema 106/STJ.

Ademais, cumpre ressaltar que o questionário médico apresentado no id. 217682173, pela Defensoria Pública Estadual, coleta respostas genéricas e não suficientes para preencher os requisitos necessários ao fornecimento do medicamento.

Desse modo, não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança da alternativa ofertada pelo SUS, somada a não comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, a r. decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, ratificando o indeferimento da liminar proferido anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024